Tribunal: TJBA
Processo: 8008706-93.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008706-93.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZENILDE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
DIMITRY MATEUS CERQUEIRA MENDONCA, RODRIGO SOUZA BITTAR SANTOS, RAFAELLA ALVES SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE ALTA COMPLEXIDADE E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento médico integral à autora, incluindo transferência para hospital de referência, realização de transplante de pele e demais procedimentos necessários, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa, em razão do valor atribuído, deveria tramitar obrigatoriamente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não se define exclusivamente pelo valor da causa, devendo ser considerada a complexidade da demanda, em consonância com o art. 98, I, da Constituição Federal.

A pretensão deduzida envolve obrigação de fazer de natureza continuada, relacionada ao direito à saúde e à vida, com proveito econômico inestimável e impossibilidade de mensuração prévia dos custos.

A elevada complexidade fática e jurídica do caso, que envolve tratamento médico de alta complexidade e situação de urgência com risco de morte, afasta a adequação do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Reconhecida a competência da Vara da Fazenda Pública e a adoção do rito comum, aplica-se o regime de honorários previsto no Código de Processo Civil.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa mostra-se adequada diante do caráter inestimável da demanda, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e conforme entendimento do STJ (Tema 1313).

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 487, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313; STJ, Incidente de Assunção de Competência nº 10.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008706-93.2025.8.05.0113
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
ZENILDE LIMA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, 29 de abril de 2026.

PRESIDENTE

P
AULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239